Tribunal: TJBA
Processo: 8013468-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013468-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: REGINALDO PEREIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MATHEUS SILVA SOUZA, MURILO ANDRADE SANTOS, GABRIELA BRITO SANTOS

***

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APÓLICE SECURITÁRIA. COBERTURAS CONTRATADAS. DISTINÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
PENSÃO. DANOS MATERIAIS. ENQUADRAMENTO. APÓLICE. VALOR FIXADO. LIMITAÇÃO. FUNERAL. DESPESAS. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. CABIMENTO.

I – Aceita a denunciação à lide pela Seguradora sua condenação ao pagamento de indenização devida à vítima, direta e solidária junto com o segurado, deve ocorrer nos limites contratados na apólice.

II – Prevista contratualmente a distinção entre as coberturas devidas a título de dano material, corporal e moral, não pode o magistrado estender os limites para cada cobertura, considerando o valor global segurado.

III – Apesar de reconhecida a concorrência de culpas, uma vez que o título executivo judicial não prevê o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor relativo à despesa com funeral, inviável é a rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

IV – Havendo expressa contratação de cobertura para dano moral, o valor da reparação não pode ser inserido na rubrica RCF - Danos Corporais.

V – Evidenciado o excesso de execução, é indispensável o recálculo da dívida, razão do provimento parcial do recurso.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8013468-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS e como
Agravados
REGINALDO PEREIRA DA SILVA

e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA